Tribunal: CARF
Processo: 16366.720305/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720305/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
B2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPEDIMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE APRESENTADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO
A interposição de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
homologou compensação não impede o lançamento do crédito tributário
referente à multa prevista no artigo 18, §2o da Lei no 10.833/2003, mas apenas
que a Fazenda Nacional promova a cobrança e a execução judicial do referido
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que votou por
dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720305/2018-60
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Relatório
Discute-se nos autos auto de infração para cobrança de multa isolada no
percentual de 150% sobre o valor do crédito objeto da compensação indevida de débitos, objeto
da PER/DCOMP não homologada no 10700.64331.190116.1.3.02-6648, mediante a utilização de
crédito fictício de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2015.
É importante ressaltar que a mencionada PER/DCOMP é objeto do processo
administrativo fiscal no 16366.720579/2017-78, sob a relatoria deste mesmo conselheiro relator.
O lançamento da multa em questão teve como fundamento o artigo 18, §2o, da Lei
no 10.883/2003.
Na sua peça defesa o contribuinte incialmente protesta que a autuação não poderia
ocorrer uma vez que, conforme o disposto no artigo 74, 18o, da Lei no 9.430/1996, foi
apresentada manifestação de inconformidade em face da decisão que não homologou a
compensação pleiteada e, que ainda não ocorreu o “trânsito em julgado administrativo” dessa
decisão, objeto dos autos no 16366.720579/2017-78.
Argumenta que “se a manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação suspende a exigibilidade da multa isolada ainda que não haja defesa específica
contra ela, o lançamento da sanção na pendência daquela defesa carece de finalidade e evidencia
que o seu único e exclusivo propósito é desencadear a incidência de juros de mora contra o
contribuinte, onerando-o demasiadamente”.
Conclui nesse ponto que “é de se anular o auto de infração” ou, “não se
entendendo dessa forma, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa isolada”.
Pugna que “a qualificação da multa isolada deve ser revista”.
Defende que a conduta “apresentar declaração de compensação com informações
falsas” não possui modalidade culposa, tampouco há dispositivo que lhe atribua caráter objetivo,
de modo que é exigida a prova do dolo, a qual não foi produzida pela acusação fiscal”.
Aduz que “no caso, a falsidade foi presumida , pois a PER/DCOMP foi
apresentada por meio de terceiros, via procuração eletrônica, e o Agente Fiscal assumiu, por
conta própria, que os gestores da impugnante orientaram o serviço, forneceram documentos e
tinham conhecimento e corroboraram as compensações intentadas”.
Acrescenta que “a acusação fiscal que deve comprovar – e não apenas conjecturar,
presumir – que a impugnante agiu com dolo e fraude, e não a impugnante que é inocente”.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Arrazoa que “presume-se a inocência, não o dolo”; que “supor que o contribuinte
tinha conhecimento das ilegalidades que foram cometidas por terceiros não é igual a comprovar
que o contribuinte de fato tinha conhecimento das irregularidades”; e que “a conduta que admite
somente modalidade dolosa deve ser efetiva e comprovada pela acusação fiscal”.
Afirma que “a PER/DCOMP não foi apresentada diretamente pela impugnante,
mas sim por terceiro, por meio de procuração eletrônica”; que o “referido procurador agiu de
forma fraudulenta, à revelia da impugnante, circunstância essa que corrobora a necessidade de
cancelamento da PER/DCOMP”; que “a impugnante foi vítima de um golpe”; que “os
contribuintes corriqueiramente sofrem nas mãos de pessoas má intencionadas, que se valem das
brechas dadas pelos sistemas fazendários para vender milagres e auferir lucros ilicitamente”; e
que “a impugnante somente veio a ter conhecimento dessas compensações quando recebeu
intimação para apresentar documentos comprobatórios, pois, como expôs o Despacho Decisório,
os créditos utilizados não tinham qualquer compasso com a empresa, que mensalmente vinha
recolhendo a contribuição via DARF”.
Lembra que “tão logo foi intimada, ingressou com pedido de cancelamento da
PER/DCOMP e noticiou os fatos ora apresentados”.
Menciona a existência de Boletim de Ocorrência que anexa a defesa.
Arrazoa que “foi vítima de golpe cuja existência é conhecida e reconhecida pela
Receita Federal”; que “fica claro que não houve, de sua parte, nenhum intuito de fraudar o Fisco,
ou seja, não há dolo em sua conduta”; e que “o CTN protege o contribuinte contra atos
criminosos praticados por terceiros, excluindo-lhe eventual responsabilidade por infração à
legislação tributária”.
Defende que “falta à autuação elemento subjetivo obrigatório para a imputação de
sanções, acarretando na nulidade de pleno direito da qualificação da multa de ofício”; e que
“verificado que o ato de terceiro consubstancia crime, a ele deve ser direcionada a multa isolada,
desonerando a impugnante de qualquer sanção atinente a infrações à legislação tributária”.
Protesta que “a multa isolada simples, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, carece de legitimidade” e “viola o Princípio da Proporcionalidade”, devendo por isso
ser afastada.
Ao final, requer que “seja conhecida e provida a presente impugnação, julgando-
se totalmente improcedente a exigência fiscal” ou, não se entendendo dessa forma, requer o
“afastamento da qualificação da multa isolada, mantendo-a somente no percentual ordinário de
50%”.
Em sessão de 16/04/2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (“DRJ/BSB”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/01/2016
MULTAS DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL.
Os percentuais das multas exigíveis em lançamentos de ofício são os determinados
expressamente na legislação tributária.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre
aprovar as normais legais nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Cabível a multa isolada aplicável em decorrência da não homologação de compensação,
quando o despacho decisório denegatório da compensação é mantido pela DRJ.
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se a multa isolada no percentual de 150% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 110/115 do e-processo):
Do protesto pela nulidade da autuação
Na impugnação interposta a impugnante protesta, sem qualquer razão, pela anulação da
autuação.
[...]
Nos termos do Decreto no 70.235/1972 somente se pode cogitar de declaração de
nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por agente
incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em
uma fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II).
[...]
À luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se evidencia
motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade do Auto de Infração, uma vez
que a autuação não foi lavrada por agente incompetente, no caso, por pessoa não
investida regularmente no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Ressalta-se que na atribuição do exercício da competência da Receita Federal do Brasil,
cabe ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no caso de verificação do ilícito,
em caráter privativo, constituir o crédito tributário pelo lançamento, cuja atribuição é
vinculada e obrigatória.
Continuando, também não se evidencia preterição do direito de defesa do contribuinte,
uma vez que o contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e do
Termo de Verificação de Infrações para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifestasse,
conforme prevê o art. 15, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Salienta-se que no caso em litígio o interessado, uma vez cientificado, apresentou
tempestivamente em 24/10/2018 a sua peça de defesa combatendo com plena clareza os
pontos da autuação.
Assim, não merece qualquer acolhida o pedido da empresa litigante para que haja a
anulação da autuação pelos motivos apresentados na impugnação; razão pelo qual voto
por rejeitá-los integralmente.
Do protesto contra a multa isolada de 150%
Na impugnação interposta a impugnante, protesta igualmente sem qualquer razão,
contra a autuação de multa isolada sustentando, em síntese, que não ocorreu dolo e a
empresa foi vítima de um golpe.
A respeito do tema aplicação de multas lançadas de ofício, é importante salientar que os
percentuais aplicados, exigíveis em lançamentos efetuados pela autoridade fiscal,
inclusive as hipóteses possíveis de reduções, são exatamente os determinados
expressamente na legislação tributária em vigor, portanto em normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
A previsão legal para exigência da multa isolada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) no caso de compensações não homologadas oriundas de
declarações com falsidades, encontra-se disciplinada no art. 18, caput e §2o, da Lei no
10.833,de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90, da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11, do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Por sua vez, o supracitado inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1966, possui a
seguinte redação:
Lei no 9.430/1996
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Assim, nos termos desses dispositivos legais, observa-se que a hipótese de incidência da
obrigação tributária, que originou o lançamento da multa de ofício em questão, é a não-
homologação dos débitos confessados na declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte contendo informações falsas.
No caso presente dos autos, conforme consta no Termo de Verificação de Infrações de
fls. 66 a 69, verifica-se que o Auditor Fiscal apurou que o contribuinte inseriu
informações falsas na Declaração de Compensação não homologada no
10700.64331.190116.1.3.02-6648; motivo pelo qual a autoridade competente aplicou a
multa de 150% prevista na legislação.
Termo de Verificação de Infrações
I. Considerações Iniciais
1. No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
procedimento de revisão de declaração, foram efetuadas verificações com o objetivo de
apurar se o crédito informado pela pessoa jurídica acima identificada em Declaração de
Compensação (DCOMP) era procedente e suficiente para extinguir todos os débitos
compensados.
2. O contribuinte acima identificado transmitiu a Declaração de Compensação -
DCOMP no 10700.64331.190116.1.3.02-6648, em 19/01/2016, utilizando-se de crédito
de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – do 3o trimestre de
2015, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), compensando diversos débitos
sob condição resolutória.
3. O crédito e as compensações foram analisadas no processo no 16366.720579/2017-
78, onde foi emitido Despacho Decisório SAORT/DRF/LON no 526 de 03/08/2018, o
qual não homologou as compensações constantes da declaração, uma vez que restou
demonstrado que o sujeito passivo inseriu informações falsas na composição do Saldo
Negativo, conforme será a seguir exposto (cópias dos principais documentos do
processo anexadas ao presente processo).
4. Referido crédito de Saldo Negativo era composto unicamente de retenção na fonte
efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 36.080.166/0001-02, no valor de R$ 200.000,00,
com o código 1708.
5. Ocorre que não há informações em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte) de que tenha ocorrido qualquer retenção de imposto de renda pelo CNPJ
indicado na DCOMP.
6. Inclusive, a empresa confessou em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) no 100.2015.2015.1840988620, entregue em 24/11/2015, referente
ao mês de setembro de 2015, um débito atinente ao IRPJ do 3o trimestre de 2015, no
valor de R$ 17.604,57, demonstrando total incoerência com o crédito informado na
DCOMP.
7. Da mesma forma, na Escrituração Contábil Fiscal – ECF – apresentada em
29/07/2016, relativa ao ano-calendário de 2015, no que diz respeito ao 3o trimestre de
2015, foi apurado um saldo de imposto de renda a pagar de R$ 17.604,57, tal qual
informado na DCTF ou seja, não houve apuração de Saldo Negativo. No mesmo
sentido, não consta nenhum registro no Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte constante da ECF
8. Não há como justificar o fato de constar, para o mesmo período, um valor a pagar de
IRPJ confessado em DCTF e um saldo negativo, pois é impossível que coexistam, em
um mesmo período, imposto a pagar e saldo negativo.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

9. Tendo em vista as incongruências acima, o contribuinte foi intimado, através do
Termo de Intimação Fiscal no 457/2018 a apresentar, no prazo de dez dias contados do
recebimento da intimação, o respectivo comprovante de rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte, bem como a esclarecer a origem e montante dos
rendimentos que deram origem às retenções na fonte, qual a relação do interessado com
a fonte pagadora e em que data os rendimentos foram recebidos, bem como outros
pontos que o interessado entendesse ser pertinente.
10. Cientificado da intimação em 02/05/2018, o contribuinte apresentou resposta à
intimação, na qual alega que a empresa jamais formulou e/ou autorizou a apresentação
da referida Declaração de Compensação, que não reconhece, de fato, os créditos
mencionados e que procedeu à entrega de pedido de cancelamento das declarações.
11. No que se refere ao pedido de cancelamento da DCOMP, o qual foi transmitido em
22/05/2018, o mesmo não foi admitido, conforme exposto no já citado Despacho
Decisório, uma vez que não é admissível o cancelamento de declaração de compensação
depois que for expedida intimação para apresentação de documentos comprobatórios,
nos termos do parágrafo único do artigo 113 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017.
12. A compensação pressupõe que haja uma cronologia de eventos, devendo o sujeito
passivo, antes de mais nada, determinar o valor do credito e sua disponibilidade.
Somente depois de cumpridas essas etapas é que a compensação pode ser declarada.
Além do mais, a declaração de compensação em análise foi transmitida por pessoa com
os devidos poderes para este ato, outorgados pela empresa, por meio de procuração.
13. Considerando as informações constantes do Sistema DIRF e DCTF, bem como a
apuração feita na Escrituração Contábil Fiscal da empresa, é inegável que o crédito da
DCOMP ora em análise carece de liquidez e certeza. Inclusive o próprio contribuinte
reconhece a inexistência do crédito, alegando apenas que desconhecia a sua utilização.
A entrega de Declaração de Compensação é de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, ainda que tenha se valido dos serviços de terceiros. Até prova em
contrário, o prestador de serviços elabora as declarações de acordo com as orientações e
com a base na documentação fornecida pelo administrador da pessoa jurídica,
competindo a este o poder de decidir se haverá ou não supressão de tributo.
14. Dessa forma, emitiu-se o Despacho Decisório retro mencionado, o qual não admitiu
o pedido de cancelamento da declaração e não homologou as compensações, cujo
resumo segue abaixo transcrito, cabendo destacar que os valores referentes aos débitos
não homologados correspondem aos valores atualizados dos débitos na data da entrega
da DCOMP (19/01/2016), conforme demonstrativos constantes da Declaração de
Compensação entregue:
(...)
17. Portanto, tendo em vista que o contribuinte realizou compensações indevidas de
débitos mediante a apresentação de declarações de compensação com créditos fictícios,
a multa isolada sobre o valor dos débitos não homologados deve ser lançada no
percentual de 150%, conforme preveem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, acima transcritos.
(...)
O Despacho Decisório que ensejou a multa foi objeto de manifestação de
inconformidade pela contribuinte e resultou no Acórdão 03-XXXX - 7a Turma da
DRJ/BSB, de 16/04/2020. No julgamento, não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado.
Diante disso, prevalece a aplicação da multa prevista no art. 18, caput e §2o, da Lei no
10.833, de 2003.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Salienta-se que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória. Nesse sentido, sob pena de
responsabilidade funcional, deverá a autoridade administrativa e ao julgador
administrativo, cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e
normativos vigentes, não lhe sendo permitindo a utilização de discricionariedade, nem
mesmo diante de jurisprudências administrativas e judiciais divergentes.
Nesse sentido, não cabem os protestos da defesa no sentido de que a multa aplicada de
150% viola os princípios legais e/ou constitucionais ou mesmo atenta contra o princípio
da proporcionalidade.
Tampouco cabe o protesto do impugnante de que a multa tem caráter de confisco. Com
efeito, tal alegação deve ser dirigida a quem cumpre a feitura das leis que, no Brasil, é o
legislador.
Com efeito, uma vez que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites
definidos pela Constituição da República, cabem às autoridades fazendárias somente
cumprir as determinações legais previstas na norma tributária de regência e, ao julgador
administrativo examinar se os atos por elas praticados estão de acordo com essas
normas legais.
Observa-se ainda que a garantia constitucional de não confisco, prevista no art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal de 1988, diz respeito apenas a tributos, que na
definição do próprio texto constitucional, são os impostos, as taxas e as contribuições de
melhoria (art. 145, incisos I, II e III, da CF/1988).
Por seu turno, as multas de ofício tem a finalidade de desestimular a prática da ilicitude
fiscal, visam punir uma conduta ilegal dos contribuintes, não se configurando desse
modo em qualquer confisco, como quer transparecer a impugnante.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera seus argumentos de defesa. Em adição, pleiteia pelo sobrestamento do feito até o
julgamento em definitivo do “Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em trâmite perante o STF,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 736), em que se discute a sua
inconstitucionalidade, diante da mera negativa de homologação de compensação tributária.”
É o relatório do necessário.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/09/2020 (fls. 134 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
27/07/2020 (fls. 118 do e-processo), quer dizer, antes mesmo da sua efetiva intimação, razão
pela qual a defesa é tempestiva e deve ser analisada.
Preliminar de sobrestamento do feito: julgamento do RE no 796.939/RS pelo STF
Conforme visto pelo breve relato do caso, o presente auto de infração teve por
fundamento legal o artigo 18, §2o, da Lei no 10.883/2003, cuja redação segue abaixo transcrita:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
§2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Com isso, foi aplicada a multa de ofício de 75% (artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996) em dobro, resultando no percentual de 150%.
Observe-se que não foi aplicado ao caso o artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, o
qual estabelece a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada. Destaque-se, aliás, que a própria redação do aludido
dispositivo legal é bastante clara ao ressalvar os casos de falsidade de declaração, in verbis:
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Foi este dispositivo específico que foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939 (tema 736) e da ADI no 4.905/DF.
Assim, o julgamento do STF não se aplica para os casos de falsidade, inclusive,
conforme ressalvado pelo próprio Ministro Gilmar Mendes, relator da ADI no 4.905/DF. Em suas
próprias palavras, “Importante destacar que o dispositivo questionado [artigo 74, §17, da Lei no
9.430/1996 – explicamos] não discrimina o motivo que ensejou a não homologação, mas exclui,
de forma explícita, a hipótese de falsidade da declaração. Portanto, não se está aqui a debater a
aplicação de multa em caso de declaração comprovadamente falsa.”
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

O voto da Ministra Rosa Weber também contém lições valorosas acerca do tema:
Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos , valendo
destacar, entre diversas outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou
penal, as seguintes sanções pecuniárias:
(a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de ofício,
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Essa
sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44, I, da
Lei no 9.430/96:
[...]
Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a perspectiva da
prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo abuso de direito
dos contribuintes.
Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.
É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96 existe previsão de qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.
Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Isso significa que as sanções pecuniárias destinadas a punir comportamentos
caracterizados pelo abuso de direito acabam por atingir contribuintes de boa-fé que
buscam apenas exercer o seu legítimo direito de peticionar ao Poder Público em defesa
de suas legítimas pretensões.
A prerrogativa assegurada ao contribuinte de pleitear aos órgãos da Administração
tributária a apreciação do pedido de restituição ou de compensação, formulado em
conformidade com o que preceitua o caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, caracteriza
expressão da garantia constitucional que consubstancia o direito de petição (CF, art. 5o,
XXXIV).
[...]
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

No caso, a perspectiva do contribuinte de se expor ao risco de sofrer a aplicação de
multa pecuniária, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor por ele
pleiteado, em decorrência do simples indeferido do seu pedido ou da não homologado
de sua compensação pelos órgãos da Receita Federal, torna extremamente oneroso o
exercício do direito de petição por ele titularizado, mesmo quando seu pedido estiver
fundado em pretensão legítima e amparada pela boa-fé .
Entendo, por tais razões, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, que as sanções
pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 instituem ônus
financeiro incompatível com o exercício pleno do direito de petição dos contribuintes
(CF, art. 5o, XXXIV).
Sendo assim, acompanho integralmente o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes,
para conhecer, em parte, da presente ação direta e, nessa extensão, julgar procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, por
arrastamento, do inciso I do § 1o do art. 74 da IN/RFB no 1.717/2017.
O artigo 18, caput e seu parágrafo segundo, da Lei no 10.833/2002 prevê uma
penalidade específica justamente para os casos de falsidade, a qual não foi declarada
inconstitucional pelo STF.
Em sendo assim, os resultados dos julgamentos da RE no 796.939 (tema 736) e da
ADI no 4.905/DF não se aplicam ao presente caso concreto. Ademais, ressalte-se que os recursos
já foram analisados e julgados pelo STF, sendo desnecessário qualquer sobrestamento do feito.
Preliminar de nulidade do auto de infração
Segundo advoga o contribuinte, “as circunstâncias que resultam na nulidade do
auto de infração não se restringem ao disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, tendo em
vista que não se questiona a existência de vícios formais quanto à lavratura do auto de infração,
mas sim a existência de vícios materiais, que impedem o lançamento da multa.”
Com isso, defende que “o auto de infração da multa isolada sequer poderia ter
sido lavrado, ante a relação de prejudicialidade entre a multa e a prolação de decisão definitiva
acerca da compensação.”
Concluindo que “Somente depois de proferida decisão definitiva acerca da não
homologação da compensação é possível a exigência da multa, pois inexiste fato gerador para
sua exigência.”
Já tivemos a oportunidade de nos manifestar sobre essa questão no acórdão no
1301-006.090, proferido em sessão de 18/10/2022 e julgado à unanimidade por esta mesma
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara, cuja ementa segue abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
Com base no §18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade da multa de ofício, ainda
que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão administrativa definitiva do
processo de compensação.
Vejamos ainda os fundamentos que nos levaram a concluir pela ausência de
nulidade, os quais serão integralmente adotados no presente voto:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Da nulidade do lançamento da multa isolada
Ainda segundo o contribuinte, o presente auto de infração seria nulo, pois a autoridade
não poderia lançar a multa na pendência de decisão do processo de compensação.
Assim, aduz que não houve reconhecimento definitivo do caráter indevido da
compensação, a ponto de se justificar a manutenção da multa isolada aqui imposta.
Ocorre que os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de
compensação).
E, nos termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Por outro lado, a
norma não impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão
administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das compensações
declaradas. Por tal razão, aliás, o §18o deste mesmo dispositivo legal acima mencionado
atribui efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando ofertada manifestação
de inconformidade para discussão da não homologação dos créditos (processo de
compensação).
Portanto, não se trata de uma impossibilidade de lançamento da multa, mas tal somente
uma impossibilidade de cobrança pela Fazenda Nacional do referido débito, o que é
uma decorrência até mesmo lógica, tendo em vista que a multa somente subsiste na
hipótese de a não homologação ser definitivamente confirmada pela administração.
De fato, o valor da multa isolada aqui exigida dependerá da decisão no processo no qual
se discute o crédito tributário utilizado para compensação.
[grifos constam do original]
Muito embora não seja aplicável especificamente ao caso o artigo 18 da Lei no
9.430/1996, tendo em vista a sua referência expressa à multa isolada de 50%, nos parece que
essa é a decorrência lógica do próprio ordenamento jurídico, o qual obriga o agente da
administração a constituir a obrigação tributária – no caso a multa – uma vez constatada a
ocorrência da sua hipótese de incidência.
Com efeito, inexiste norma jurídica que impeça o lançamento da multa enquanto
não haja decisão definitiva acerca da manifestação de inconformidade interposta contra a decisão
que não homologou a compensação.
Portanto, por ocasião da não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente à
multa, sob pena de responsabilidade funcional, em vista do disposto no artigo 142 do CTN,
havendo apenas a vedação de que, na pendência de decisão final acerca de manifestação de
inconformidade contra a não homologação, seja exigido o crédito.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Mérito: a multa isolada de 150% por falsidade de declaração
Segundo adverte o contribuinte em recurso voluntário, “No caso, verifica-se que a
suposta infração cometida pela recorrente foi ‘apresentar declaração de compensação com
informações falsas’. 22. Ocorre que “as informações falsas” foram presumidas pelo agente fiscal,
não havendo qualquer prova da alegada falsidade, quanto menos prova do dolo da recorrente.”
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

É importante destacar, todavia, que o próprio contribuinte reconhece em defesa
que “a PER/DCOMP não foi apresentada diretamente pela recorrente, mas sim por terceiro, por
meio de procuração eletrônica. 37. Ocorre que o referido procurador agiu de forma
fraudulenta, à revelia da recorrente. Tanto isso é verdade que tão logo intimada a apresentar
os documentos comprobatórios do lastro do crédito utilizado, a recorrente requereu o
cancelamento da PER/DCOMP (fl. 57), registrou Boletim de Ocorrência (fl. 105).”
Perceba-se, então, que a falsidade da declaração é inegável, ainda que os créditos
declarados tenham sido informados supostamente de maneira fraudulenta por um terceiro, o
qual, aliás, detinha procuração eletrônica válida. A questão, portanto, não reside na alegação de
falsidade da declaração, mas sim na análise do aspecto subjetivo do dolo.
Isto porque na visão do contribuinte, o fato dele ter sido vítima de um golpe,
transferiria o dolo para o agente que cometeu a fraude, de modo que a empresa não poderia ser
penalizada por tal fato.
Desde já, é imprescindível enfatizar que o artigo 137 do CTN levantado pelo
contribuinte em sua defesa é inaplicável ao presente caso. Segundo consta do recurso voluntário,
“o art. 137 do CTN protege o contribuinte contra atos criminosos praticados por terceiros,
excluindo-lhe eventual responsabilidade por infração à legislação tributária”. Vejamos então a
sua redação:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
In casu, não nos parece que caberia à Receita Federal identificar e imputar a
responsabilidade ao suposto agente fraudador, que teria inserido os dados falsos em
PER/DCOMP, pois ainda que o aludido sujeito tenha cometido alguma fraude, o fez em nome da
própria pessoa jurídica, tendo em vista a procuração eletrônica outorgada legalmente. Ou seja,
ele o fez em nome do próprio contribuinte.
Caso o contribuinte realmente tenha sido vítima de um golpe, a responsabilidade
por essa apuração deve ficar a cargo das autoridades responsáveis pela investigação criminal,
cabendo ainda o ressarcimento pelos prejuízos sofridos pelas vias próprias na esfera cível.
No âmbito do presente processo, contudo, embora o próprio contribuinte afirme
que os créditos foram inseridos de maneira fraudulenta, ele responde por tais atos praticados em
seu nome, tendo em vista que foram praticados por procuração.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

O contribuinte questiona ainda a ausência de comprovação da prática de qualquer
conduta dolosa de sua parte. E afirma que “o ônus da prova da ocorrência do ilícito e da
existência de dolo pertence ao Fisco e não ao contribuinte. Não é ele quem tem que provar o que
quer que seja que o Fisco Federal esteja investigando. O ônus da prova pertence à Administração
Pública. Cabe à ela comprovar a prática do ilícito, a fraude e o dolo.”
Pontua ainda que “não basta ao Fisco supor que o contribuinte tinha conhecimento
e havia autorizado a inserção de informações supostamente falsas nas declarações, já que não foi
ele quem procedeu às compensações, mas sim o procurador da época.”
Cumpre ressaltar, todavia, que ao contrário daquilo que se defende em recurso
voluntário, as declarações sabidamente falsas contendo créditos inexistentes foram prestadas
pelo próprio contribuinte, pois a partir do momento que um terceiro age por meio de uma
procuração legalmente outorgada, ele o faz em nome do próprio sujeito que lhe conferiu poderes
para tanto.
Isso não significa dizer que a autoridade fiscal tenha invertido o ônus da prova da
prática de uma conduta dolosa. Perceba, aliás, que o artigo 18 da Lei no 10.833/2003 exige tão
somente a comprovação da falsidade da declaração. No caso, inexistem dúvidas de que foram
entregues declarações contendo informações falsas, o que o contribuinte pretende na verdade é
se eximir da prática de tal conduta, transferindo-a para um terceiro.
Observe-se, inclusive, que o contribuinte menciona que “juntamente com seu
departamento jurídico, deu início à apuração dos fatos, iniciando-se pelo registro de um boletim
de ocorrência junto à Delegacia da Polícia Civil, a fim de noticiar às autoridades competentes
tais fatos” e que “Dentro da sua política de plena regularidade fiscal, irá sanar todas as
pendências tributárias decorrentes dos mencionados pedidos”.
O que se percebe pela leitura do boletim de ocorrência, todavia, é que o
contribuinte sequer se deu o trabalho de explicar o que teria realmente ocorrido, que golpe teria
sofrido e quem seriam os responsáveis. A descrição sumária dos fatos tal como relatadas pelo
contribuinte sequer seria suficiente para que uma investigação fosse instaurada, veja-se (fls. 105
do e-processo):

Ressalte-se ainda que o boletim de ocorrência é de 15/05/2018, tendo o recurso
voluntário sido protocolado em 27/07/2020 sem qualquer nova informação a respeito do caso.
O contribuinte ainda teria garantido que iria “sanar todas as pendências
tributárias decorrentes dos mencionados pedidos”, porém, tanto a impugnação como o recurso
voluntário silenciam sobre tal questão.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1202-001.270 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720305/2018-60

Efetivamente, a simples argumentação desacompanhada de provas que forneçam
lastro aos argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da míngua
demonstração da existência ou da veracidade do alegado.
Consta ainda em recurso voluntário um pedido para que a multa seja cancelada
pelo fato de o contribuinte ter solicitado o cancelamento da declaração de compensação antes de
proferido o despacho decisório. Todavia, é de se ressaltar que o aludido pedido foi realizado
depois de instaurado procedimento de fiscalização, do qual o contribuinte foi intimado a prestar
esclarecimentos sobre os créditos informados, o que impede que o cancelamento seja realizado.
Essa questão, aliás, foi objeto do PAF no 16366.720579-2017-78 – processo
principal, sendo este o apenso – no qual se discute exatamente a declaração de compensação com
o demonstrativo do crédito tributário sabidamente inexistente.
Como último argumento do contribuinte, consta um tópico sobre a natureza
confiscatória da multa de 150%. Sem embargo, tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 2,
este conselho “não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 153
DF CARF MF
Original